Tribunal: CARF
Processo: 10320.005624/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2006
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo trabalho, integrando a remuneração e o salário­de­contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária.
DECISÃO STF RE 1072485 - FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.005624/2008-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.538 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MASP - MARANHENSE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2006
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
O terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo trabalho,
integrando a remuneração e o salário-de-contribuição para fins de incidência da
contribuição previdenciária.
DECISÃO STF RE 1072485 - FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL - INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os
valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.005624/2008-10
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.538 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.005624/2008-10

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
589/608) em face do V, Acórdão de no 2803-004.231 (e-fls.581/587) da Colenda 3a Turma
Especial dessa Seção, que julgou em sessão de 12 de março de 2015 o recurso voluntário do
contribuinte em relação as contribuições devidas a terceiros, decorrentes de rescisões de contrato
de trabalho, recibos de férias e pró-labore e contabilidade, apuradas sobre salário-de-contribuição
dos empregados e contribuintes individuais.
02 –A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2006
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. NÃO
INCIDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
1.230.957/RS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
AO
INCRA.
SÚMULA CARF No 2. PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO QUE
NÃO AFRONTA PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
1. No que tange ao adicional de 1/3 (um terço) sobre as férias, restou
pacificado na jurisprudência do STJ, no julgamento do Recurso Especial
1.230.957/RS submetido ao rito do art. 543C do CPC , no sentido de que tal
verba não deve sofrer a incidência de contribuições previdenciárias.
2. Sobre a alegação de inconstitucionalidade da exação quanto à contribuição
para o INCRA, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). 3. O
indeferimento do pedido de perícia não afrontou o princípio da ampla defesa,
tendo em vista que a manifestação do contribuinte em relação à perícia teve
como bem posto na decisão recorrida, caráter meramente protelatório.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator, tendo em vista
a decadência parcial, bem como a exclusão da verba correspondente ao terço
constitucional de férias.”

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade: “O processo foi encaminhado
à PGFN em 19/03/2015 (Despacho de Encaminhamento de fls. 588). De acordo com o disposto
no §9o do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, a intimação presumida da Fazenda Nacional
ocorre 30 dias após esta data; portanto o Recurso Especial foi tempestivamente interposto em
15/04/2015 (Despacho de Encaminhamento de fls. 609)”, sendo que a Fazenda Nacional visa
rediscutir a seguinte matéria: “Contribuição Previdenciária. Adicional de 1/3 (um terço) sobre
as férias”.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.538 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.005624/2008-10

04 - Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme o
despacho de 30/01/2017 (e- fls. 635/637) e em síntese as razões recursais da Fazenda:
a) questiona que o terço constitucional de férias não possui natureza
indenizatória mas sim remuneratória e, além disso, não se enquadra em
qualquer das hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária.

05 – Por sua vez o contribuinte foi intimado em 02/02/2018 (e-fls. 642) do
Acórdão do Recurso Voluntário, recurso especial e despacho de admissibilidade para apresentar
contrarrazões ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, contudo, deixando
transcorrer o prazo in albis de acordo com certidão de e-fls. 649.
06 - Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

07 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Não foram apresentadas contrarrazões.

Mérito

08 – A hipótese do recurso especial trata da verba de terço constitucional que foi
afastada pela decisão recorrida aplicando-se os termos do RESP 1.230.957 do E. STJ que
entendia pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.
09 – Contudo, em julgamento de 31/08/2020 o E. STF no RE 1072485 tendo por
Relator o Ministro Marco Aurélio, no Tema 985 tendo repercussão geral entendeu pela
incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba, conforme ementa a seguir abaixo
reproduzida:
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É
legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os
valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
(RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

10 – Diante dos termos do art. 62 § 2o do RICARF, prescreve que as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STF em Repercussão geral deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, verbis:
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.538 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.005624/2008-10

“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

11 – Portanto, no presente caso dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional
restabelecendo o lançamento quanto ao terço constitucional de férias.

Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital